Tribunal: STF
Processo: RE 1525235
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNASA. SERVIDOR INATIVO. GACEN - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA CONCEDIDA ANTES DA EC 41/2003. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.



    1. A sentença apelada julgou improcedente o pedido exordial que objetivava o pagamento da GACEN (Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias) em igualdade de condições com os servidores em atividade.



    2. A Lei 11.784/2008 concedeu a GACEN aos servidores ocupantes de cargos específicos e que realizem atividades de controle e combate a endemias em caráter permanente, estendendo tal gratificação também aos respectivos aposentados e pensionistas, mas, para estes, em um percentual do valor pago aos servidores ativos.



    3. Verificando-se que a GACEN passou a ser paga exclusivamente em razão do cargo, fazem jus à referida gratificação os servidores ocupantes dos cargos descritos em lei, estejam eles ativos ou inativos.



    4. Nos termos do art. 7º da EC 41/2003, os aposentados à época da publicação da referida emenda e os pensionistas têm direito a quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, ou seja, têm direito à paridade de vencimentos com os servidores ativos.



    5. Na hipótese dos autos, o apelante, servidor permanente dos quadros da Fundação Nacional de Saúde, era ocupante do cargo de Agente de Saúde Pública, tendo se aposentado em 1977, isto é, antes da edição da EC 41/2003, portanto, o demandante tem garantida em seu favor a regra da paridade, devendo o valor da gratificação recebida na ativa compor o valor dos proventos em sua integralidade.



    6. Faz jus o demandante à referida gratificação, nas mesmas condições em que é paga aos servidores em atividade, com o pagamento das diferenças pretéritas não alcançadas pela prescrição quinquenal. Precedente: TRF5, APELREEX 19.370/RN, Des. Federal FRANCISCO WILDO, Dje 19.04.2012.



    7. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte , com atribuição de efeitos infringentes, para fixar a verba honorária sucumbencial no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/2003; 5º, inciso II; 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente